Tribunal: TJMT
Processo: 1030909-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030909-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DAYNER RICARDO SOUSA - CPF: 017.175.691-61 (AGRAVADO), DAYNER R SOUSA EIRELI - CNPJ: 32.789.391/0001-61 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. NOVA TENTATIVA DE PENHORA. DECURSO DE TEMPO RELEVANTE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova tentativa de penhora online via sistema SISBAJUD, em execução fundada em cédula bancária, determinando ainda a suspensão do processo pelo prazo de um ano.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a renovação da busca por ativos financeiros via SISBAJUD após decurso superior a três anos da última tentativa; e (ii) verificar se a suspensão do processo poderia ter sido determinada sem o esgotamento prévio das medidas executivas e sem prévia manifestação da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite o uso reiterado do SISBAJUD mesmo sem esgotamento de diligências extrajudiciais, desde que transcorrido prazo razoável desde a última tentativa.

4. O decurso de mais de três anos desde a última penhora justifica nova tentativa, diante da possibilidade de alteração da condição patrimonial dos executados.

5. A suspensão do processo, sem esgotamento de medidas executivas e sem prévia intimação da parte para manifestação, viola os arts. 9º e 10 do CPC/2015, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6. O artigo 797 do CPC/2015 impõe ao Judiciário o dever de assegurar a efetividade da execução, o que inclui o uso dos meios eletrônicos disponíveis para localização de bens.

7. A decisão agravada representa óbice indevido à concretização da tutela jurisdicional executiva e pode levar à prescrição intercorrente, em prejuízo do credor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para determinar a renovação da penhora online via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e afastar a suspensão do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de "

Execução de Título Extrajudicial" (Processo n. 1003549-72.2021.8.11.0037), ajuizada pela cooperativa/agravante contra DAYNER R SOUSA EIRELI e outro, indeferiu o pedido de nova penhora online via SISBAJUD em nome dos executados e suspendeu o processo pelo prazo de um ano online via SISBAJUD em nome dos executados e suspendeu o processo pelo prazo de um ano (cf. Id. nº 205731774 dos autos de origem).

O agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois o pedido de nova busca via SISBAJUD não configura medida infrutífera. Argumenta que a pesquisa anterior obteve sucesso parcial, demonstrando que os executados realizam movimentações bancárias. Além disso, destaca que a última tentativa de bloqueio ocorreu há mais de um ano, o que justifica a possibilidade de uma mudança significativa na situação financeira dos executados, conforme precedentes jurisprudenciais.

Alega, ainda, que a decisão agravada viola o princípio da cooperação e da efetividade do processo, uma vez que o magistrado deve adotar as providências necessárias para viabilizar o cumprimento dos atos citatórios, especialmente quando a localização da parte demandada por meios convencionais se mostra impossível.

Assevera que a suspensão do processo sem o esgotamento prévio das medidas executivas acarreta o risco de prescrição intercorrente, expondo o agravante ao perigo de perder o direito que busca tutelar.

Por fim, defende que o juízo incorreu em erro ao determinar a suspensão da ação simultaneamente com o indeferimento do pedido de penhora online, sem oportunizar à exequente o direito de prévia manifestação, de apresentar novos bens penhoráveis ou de pedir novas diligências, o que configura violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Requer, portanto, o recebimento do recurso, com a atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para que, reformada a decisão, seja deferido o pedido de penhora online via SISBAJUD (cf. Id. nº 313374353).

A decisão de Id. nº 314486895 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões à falta de angularização do processo.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que o agravante ajuizou a presente ação executiva decorrente da Cédula Bancária nº B90832160-9, com vencimento em 06/04/2022.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD após o decurso de mais de um ano da última tentativa, bem como à legalidade da suspensão do processo sem esgotamento prévio das medidas executivas.

No caso, verifica-se que a última tentativa de pesquisa pelo sistema Sisbajud ocorreu em 12/04/2022 (cf. Id. nº 79097531), e o novo pedido de pesquisa ocorreu em 23/05/2025, ou seja, após o decurso de mais de 3 anos da primeira tentativa.

A jurisprudência do eg. STJ é firme no sentido de permitir a utilização de sistemas informatizados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) colocados à disposição do credor para simplificar e agilizar a busca de bens capazes de satisfazer a dívida inadimplida, mesmo sem a demonstração do esgotamento das providências cabíveis.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE ENDEREÇO DO EXECUTADO NOS SISTEMAS INFOJUD E SISBAJUD PELO IBAMA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência estabelecida no sentido de que a utilização dos sistemas Infojud - Sistema de Informações ao Judiciário pelo exequente é possível, quando a finalidade é a localização de bens do devedor, sendo, inclusive, prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais para a sua utilização.

2. Com o objetivo de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente em se tratando da eficiência da política de preservação do meio ambiente, é possível, diante das peculiaridades do caso concreto, que seja conferida ao Ibama a possibilidade de utilização dos sistemas Infojud - Sistema de Informações ao Judiciário e Sisbajud - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, para a busca do endereço do executado.

3. Recurso especial provido.
(REsp n. 2.034.601/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Essa posição foi adotada para prestigiar a efetividade da ação de execução, permitindo que a intervenção judicial não se configure como uma ferramenta de
"ultima ratio"
. O entendimento foi inclusive estendido para a busca de bens, como já decidido pela Corte ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora
on line
, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010).

No caso concreto, o decurso de mais de três anos desde a última tentativa de bloqueio revela-se lapso temporal suficiente para justificar nova pesquisa, sobretudo diante da possibilidade de alteração da condição patrimonial dos devedores. Inclusive, esta Corte já decidiu que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD, via modalidade "teimosinha", ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial diante do decurso de prazo razoável da última realização do bloqueio de valores.

(N.U 1012391-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

Ademais, observa-se que não houve esgotamento das medidas constritivas disponíveis. Nos termos do artigo 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente, competindo ao Poder Judiciário viabilizar sua efetividade. Além da renovação da pesquisa via SISBAJUD, caberia a adoção de outras diligências, como a utilização dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, ou mesmo a requisição de informações junto aos cartórios de registro de imóveis.

A decisão agravada, portanto, incorreu em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, bem como aos artigos 9º e 10 do CPC, que vedam as chamadas “decisões-surpresa”. Ao indeferir o pedido de nova pesquisa patrimonial e suspender o processo no mesmo ato, o magistrado suprimiu da parte exequente a possibilidade de manifestação, ferindo os princípios constitucionais mencionados.

Além disso, a suspensão prematura da execução configura medida gravosa, com potencial para ocasionar a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 4º, do CPC. Tendo em vista que a execução tramita há mais de quatro anos e envolve crédito de natureza comercial, a manutenção da suspensão pode ensejar a extinção do crédito perseguido.

O princípio da efetividade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, impõe ao Judiciário a adoção de providências que assegurem o resultado útil do processo. No âmbito da execução, tal princípio demanda a realização de atos voltados à satisfação do crédito, inclusive mediante uso dos instrumentos eletrônicos disponíveis.

A negativa de renovação da pesquisa SISBAJUD, sem justificativa razoável, após expressivo decurso de tempo desde a última tentativa, representa óbice ilegítimo à atuação jurisdicional efetiva, afrontando os princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o juízo de origem realize nova diligência de penhora online de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em nome dos executados Dayner R. Sousa EIRELI e Dayner Ricardo Sousa, bem como afaste a suspensão do feito, com seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025